Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-97.2021.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000436-97.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVI BARBOSA DA SILVA (RECORRENTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA (RECORRENTE), KARINA PACHECO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY MAYARA MATEUS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PEREIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE PEREIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), MARCIA REGINA POLIDORIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 059.798.981-82 (RECORRENTE), DAVI BARBOSA DA SILVA - CPF: 019.323.241-35 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. II, III E IV, DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DE UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – 2. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO OUTRO RECORRENTE SOB O VIÉS DA LEGITIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
3. PLEITO COMUM DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria no crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

2.

Ademais, somente é cabível o acolhimento da tese de absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca. E, não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri, defluindo na manutenção da r. decisão de pronúncia.

3.

Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri.

Pronúncia mantida incólume. Recursos desprovidos.

RECORRENTES: DAVI BARBOSA DA SILVA

JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
DAVI BARBOSA DA SILVA
e
JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA
em face da r. decisão registrada no ID 135758972, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT na ação penal n.o 1000436-97.2021.8.11.0009, que os
pronunciou
como incursos nas sanções do
art. 121, §2.o, inc. II, III e IV, do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Júri Popular.

Com as razões recursais vistas no ID 135758976 e ID 135758977, a i. defesa técnica almeja a
impronúncia
do réu
DAVI
, alegando a insuficiência de provas produzidas que sejam capazes de respaldar a decisão de pronúncia; enquanto que, ao réu
JOSE ANTONIO,
postula a
absolvição sumária
, firme na tese de legítima defesa.

Subsidiariamente, e em benefício de ambos os recorrentes, é almejada a
exclusão das qualificadoras
, tendo-as como manifestamente improcedentes.

Em sede de contrarrazões disponíveis no ID 135758987, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento dos
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, por seus próprios fundamentos, consoante visto no ID 135758988.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 138687182, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 135758979), foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, razões pelas quais, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos,

CONHEÇO
dos recursos defensivos.

Verte da denúncia que no dia 1o de março de 2021, por volta das 00h30min, na residência localizada na Rua Ipiranga, n.o 1.077, Bairro Nossa Senhora da Guia, no município de Colíder/MT, os réus
DAVI BARBOSA DA SILVA
e
JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA
, agindo em concurso e com unidade de propósitos, por meio cruel, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Roberto Barbosa da Silva
, desferindo-lhe diversos golpes de faca (ao menos 15 golpes), atingindo-o no tórax, abdômen e mãos, provocando-lhe lesões que provocaram sua morte.

Por tal fato, os réus foram
pronunciados
como incurso na sanção do art. 121, §2.o, inc. II, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal, e, irresignados, apresentaram as teses recursais que passo a analisar.

1.

Da pretendida impronúncia do réu DAVI:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais, com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, certamente inferior ao que se impõe para condenação – já que nesta última a prova deve superar qualquer dúvida razoável, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Lado outro, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela
impronúncia do acusado DAVI não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência de ID 110255984 - Pág. 15, do auto de extração de dados do celular apreendido visto no ID 135758735 - Pág. 40/45, dos relatórios policiais de ID 135758795 - Pág. 91/102 e 119/122, do laudo pericial realizado no local do crime e juntado no ID 135758795 - Pág. 103/113, da certidão de óbito juntada no ID 135758795 - Pág. 116/117, do laudo pericial necroscópico atestando a causa da morte, acompanhado do respectivo mapa topográfico das lesões encontradiço no ID 135758802; além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
DAVI BARBOSA DA SILVA
no ilícito, nada obstante tenha negado

na

oportunidade em que foi ouvido em juízo (ID 135758899), asseverando que, de fato, se desentendeu com seu irmão (a vítima), pouco antes do ilícito, e que teria se dirigido à casa da vítima apenas com o intuito de quitar uma dívida; outrossim, já imaginando a possibilidade da discussão reiniciar, seu filho
JOSE ANTONIO
ficou responsável por ir ao encontro de
Roberto
.

Nesse contexto, o acusado
DAVI
afirmou
“que ficou em frente à casa da vítima enquanto
JOSÉ ANTÔNIO
entrou para entregar o dinheiro, sendo que em seguida ouviu alguns gritos e foi ver o que estava acontecendo, momento em que relata ter visto a vítima e José Antônio ‘embolados’ e que já ‘não tinha mais jeito’” sic
ID 135758953 - Pág. 5.

Não se descuida que a tese defensiva encontra certo amparo nas declarações prestadas em juízo pelo corréu
JOSE ANTONIO
, destacando que o recorrente
DAVI
não teria participado da ação homicida, limitando-se a ficar próximo ao local do fato (ID

135758899).

Ocorre que, contrapondo a negativa defensiva, cumpre destacar as declarações das informantes
Angélica dos Santos Oliveira,
enquanto esposa do réu
DAVI,
e

Karina Pacheco de Freitas
–

convivente de
JOSÉ ANTÔNIO,
ambas confirmando o contexto acalourado da discussão ocorrida no dia do fato entre o réu
DAVI
e a vítima, incluindo ameaças proferidas por esta última, bem como ser corriqueira a existência de atritos entre os irmãos;

A informante
Angélica,
a despeito do vínculo mantido com os réus, não se eximiu a externar sob o crivo do contraditório seu juízo pessoal, no sentido de que seu esposo e seu enteado foram os responsáveis pela morte de
Roberto
, máxime a fuga empregada por estes após o ocorrido (ID
135758899
).

Embora nenhuma das testemunhas ou informantes ouvidas em juízo tenha efetivamente presenciado o exato momento do ilícito, a permitir a identificação dos acusados, não se descuida que o nome do apelante foi apresentado desde a fase inquisitorial como o suposto autor do delito, na medida em que era notório o contexto de rixa entre irmãos, além do que, o ilícito fora precedido por mais um episódio tenso.

Outrossim, a informante
Luciene Pereira Barbosa
, sobrinha do réu
DAVI
e da vítima, ratificou em juízo as declarações prestadas na fase policial (ID 135758735 - Pág. 12/13), destacando ter ouvido os gritos da vítima
Roberto
clamando para que a violência cessasse, ao que se seguiu a duas figuras fugindo do local, com semblantes parecidos com os réus.

Os mesmos gritos de
“não, não faz isso” sic
também foram relatados em juízo pelo informante
Guilherme Pereira Barbosa,
bem como deu conta de que, momentos antes do delito, a pessoa de
Karina
teria ligado para
Vera Lúcia
– mãe do informante, a fim de informar que os réus estavam indo ao encontro da vítima, recomendando que, se possível, o ofendido saísse do local (ID

135758735 - Pág. 14/15 e ID

135758899).

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura de ambos os recorrentes não surgiu extemporaneamente, com intenção leviana ou como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi logo após o cometimento do ilícito e assim permaneceu durante toda a investigação, externando conhecimento dos indivíduos mais próximos à vítima e daqueles que seriam os últimos a vê-la com vida, cujo contexto de desavença, inclusive, foi confirmado pelo próprio réu
DAVI
, ainda que parcialmente.

Assim, muito embora o conjunto probatório que antecedeu a pronúncia não tenha logrado especificar a exata medida da atuação do acusado no homicídio, é certo que evidenciou elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada e registrar a possibilidade de que, de qualquer modo, tenha contribuído para a prática criminosa.

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelo recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual,

a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia
.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador
, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente –
a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
[...].”
(TJMT – N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – destaquei.

Ao fim e ao cabo, entendo haver elementos suficientes para submeter o acusado a Júri Popular, cabendo ao juiz natural decidir mediante íntima convicção se o recorrente é ou não culpado, à luz dos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do contraditório, respeitado o devido processo legal, porquanto nessa fase processual, o que se vislumbra é
a preponderância de provas incriminatórias em desfavor do acusado
, ao passo que se fazem ausentes os requisitos para a imediata impronúncia [art. 414 do CPP].

Com tais considerações,
mantenho
o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.

Da almejada absolvição sumária do réu JOSÉ ANTONIO:

Na sequência, a i. defesa do réu
JOSÉ ANTONIO
vindica sua
absolvição sumária
, firme na legítima defesa alegada por ele em seu interrogatório judicial (ID 135758899).

Todavia, o pleito defensivo não prospera por ser cediço que
somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Já delineada a
materialidade delitiva
no tópico anterior, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA
no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, desferiu golpes contra a vítima com uma faca que trazia consigo.

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, à medida em que, após desentendimento familiar havido entre o réu, seu pai – o corréu
DAVI
, e seu tio – a vítima
Roberto,
em momento anterior ao ilícito, esclarece que regressou à casa do ofendido, na companhia de seu pai a fim de quitar um débito de
DAVI
que teria sido mencionado na discussão.

Todavia, o réu pondera que, ao encontrar a vítima, iniciou-se nova discussão, oportunidade em que o ofendido muniu-se com uma faca e ao rumar em direção ao réu
DAVI
, o recorrente
JOSÉ ANTÔNIO,
antecipando-se ao ataque, logrou desarmar a vítima, e quando esta tentava enforca-lo, passou a desferir os golpes de faca contra
Roberto
(ID 135758899).

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, ainda que putativa, visando tão somente repelir injusta agressão possivelmente efetivada pela vítima.

Conquanto o ora pronunciado tenha detalhado o fato ilícito com pormenores, e, aparentemente seja replicada no interrogatório do corréu
DAVI
, não se descuida que trazem a narrativa sob a perspectiva de sua defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

A uma, porque, a versão judicial apresentada pelo acusado diverge quanto à alegada nova instauração de entreveiro, supostamente iniciado pela vítima, porquanto, à vista dos depoimentos mencionados alhures, aqueles que estavam mais próximos ao ocorrido, muito embora não tenham presenciado o ocorrido, deixaram de pontuar outra ocorrência senão os clamores da vítima.

Por sinal, conquanto preso passados três dias do ocorrido, o auto de exame de corpo de delito realizado no réu e seu respectivo mapa topográfico (ID 135758749 - Pág. 25/27) não apontaram a existência de qualquer lesão, sendo pouco crível que a acalourada discussão, envolvendo vias de fato, tal como relatada pelo réu, não deixariam marcas.

A duas porque, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal.

Tal perspectiva faz-nos questionar se a deflagração de aproximadamente
quinze golpes com uma arma branca
, direcionados a regiões vitais – abdômen e tórax, tantas que efetivamente causaram a evisceração da alça intestinal no flanco esquerdo, além daquelas outras descritas no laudo de necropsia visto no ID 135758802, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima, mesmo após conseguir desarma-la.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a prova testemunhal bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal.

Logo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

3.

Da pretendida exclusão das qualificadoras:

Subsidiariamente, é pleito comum aos recorrentes o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
meio cruel, motivo fútil
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto,
apesar da sintética explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento d
as qualificadoras em questão fora devidamente ponderado:
“ficaram bem demonstradas pelas provas amealhadas ao feito, consubstanciadas, ao que tudo indica, por discussão pretérita banal, estando os réus armados e em maior número e tendo sido desferidos diversos golpes de faca na vítima” sic
ID

135758972 - Pág. 4.

Assim, especificamente ao
meio cruel
, sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa, o que, aprioristicamente, é crível na hipótese dos autos.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, o intenso sofrimento a que se refere o d. magistrado singular, não se limita apenas à repetição de golpes, mas também encontra guarida no respectivo laudo de exame de corpo de delito, documento que dá conta das diversas regiões atingidas e da extensão das lesões, deixando à evidência que ao menos um golpe sofrido pela vítima ocasionou sua evisceração,
estando subjugada enquanto recebia os golpes
.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que as lesões suportadas pela vítima poderiam ter sido provocadas sem que houvesse a realização de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Roberto
, devendo tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“[...] 2. ‘É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014)’. (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 765.216/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Por sua vez, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inc. II, do CP, relativa ao
motivo fútil
,

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que
“o resultado morte se revelou desproporcional em vista do motivo (sobredita discussão pretérita banal)” – si
c ID 135758801 - Pág. 3.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das mencionadas declarações em juízo de testemunhas, o intento homicida derivaria de animosidade mantida entre os irmãos –
DAVI
e
Roberto
, tendo ainda o acusado
JOSÉ ANTONIO
intervido na discussão, em momento anterior ao ocorrido
.

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, confirmo a manutenção da
motivação fútil
sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios, se evidencia
possível o móvel de
somenos importância
, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado,

revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral
, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Ademais, sendo
circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois, em síntese, estariam armados e em maior número
.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados pela prova testemunhal, dando conta da superioridade do número de agentes, indo ao encontro da vítima em sua residência ambos armados com facas, os quais renderam a vítima de surpresa, aparentemente, após aguardarem o momento mais propício para o ataque.

Tais circunstâncias são também compatíveis com as diversas lesões constatadas no laudo de necropsia visto no ID 135758802, bem como do laudo pericial realizado no local do crime, encontradiço no ID 135758795 - Pág. 103, dando conta da possível dinâmica do fato, com os múltiplos golpes desferidos contra a vítima, aliadas à consideração de que
“as lesões encontradas nas mãos da vítima indicam a tentativa de defesa”
sic ID 135758795 - Pág. 113, subsistindo indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto, razão pela qual deve ser conservada,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
.

Por conseguinte, sendo factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
revela-se incabível o decote
, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
DAVI BARBOSA DA SILVA
e
JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022